Tribunal: TJES
Processo: 5007089-20.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007089-20.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESOSPITALIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO DO RECURSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.005, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra acórdão que deu provimento à apelação interposta exclusivamente pelo Estado do Espírito Santo para afastar sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação de desospitalização. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, alegando que os fundamentos utilizados para excluir a responsabilidade do Estado deveriam ser estendidos ao Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para estender ao Município os efeitos de acórdão favorável ao Estado do Espírito Santo, apesar da ausência de recurso próprio; e (ii) estabelecer se o art. 1.005, parágrafo único, do CPC autoriza a extensão dos efeitos do provimento recursal quando a exclusão da condenação depende da análise individualizada da conduta de cada litisconsorte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida nem à substituição de recurso não interposto tempestivamente.

A sentença condenou solidariamente os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais, mas apenas o Estado do Espírito Santo interpôs apelação, tendo o Município permanecido inerte no prazo recursal.

A pretensão de obter, por meio de embargos de declaração, a extensão dos efeitos do provimento concedido ao Estado configura tentativa de afastar os efeitos da preclusão decorrente da ausência de impugnação oportuna da sentença.

O art. 1.005, parágrafo único, do CPC condiciona o efeito expansivo subjetivo do recurso à existência de defesa estritamente comum aos litisconsortes.

A exclusão da condenação em honorários sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade, exige exame individualizado da conduta de cada ente público, inexistindo defesa objetiva comum apta a justificar a extensão automática dos efeitos do recurso.

A situação jurídica que levou ao afastamento da condenação do Estado não produz efeitos automáticos em favor do Município, cuja responsabilidade processual não foi objeto de recurso próprio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que questões decididas e não impugnadas oportunamente submetem-se à preclusão consumativa, inclusive quando revestidas de natureza de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para afastar a preclusão decorrente da ausência de recurso tempestivo.

O efeito expansivo subjetivo previsto no art. 1.005, parágrafo único, do CPC exige a existência de defesa estritamente comum entre os litisconsortes.

A aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação ou exclusão de honorários sucumbenciais demanda análise individualizada da conduta de cada parte.

Questões decididas e não impugnadas no momento processual adequado submetem-se à preclusão consumativa, ainda que sejam qualificadas como de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.005, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.446.378/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.11.2019, DJe 06.12.2019; TJES, ED na AC n. 0009480-09.2015.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, Quarta Câmara, j. 20.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007089-20.2024.8.08.0011

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGAD
A
:

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em razão do acórdão (id. 18693864) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao apelo manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para afastar a condenação deste ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões (id. 19227306) o embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, porquanto a exclusão da responsabilidade do ente estadual, pautada na ausência de causalidade, também deveria aproveitar à municipalidade.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

No caso, todavia, o recurso sequer deve ser conhecido.

E isso porque a sentença (id. 16288665) extinguiu a presente ação de desospitalização, em razão da perda do objeto, condenando os entes públicos, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários sucumbenciais.

Ocorre que, dessa decisão, apenas o Estado do Espírito Santo interpôs apelação, tendo a municipalidade deixado transcorrer
in albis
o prazo recursal.

No julgamento desse apelo, assim consignou o acórdão embargado:

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESOSPITALIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu ação de desospitalização ajuizada pela Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim sem resolução do mérito e condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios. O ente estadual insurge-se contra a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sustentando não ter dado causa à instauração da lide nem oferecido resistência à pretensão inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando não houve resistência à pretensão inicial e não se verificou conduta omissiva estatal que tenha dado causa à propositura da ação, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe que as despesas processuais e honorários advocatícios sejam suportados por aquele que deu causa à instauração da demanda, isto é, pela parte cuja conduta, comissiva ou omissiva, tornou necessária a provocação do Judiciário.

4. A análise dos autos demonstra inexistência de qualquer ato estatal que tenha ensejado o ajuizamento da ação de desospitalização, visto que a autora não comprovou ter buscado o acolhimento da paciente junto a órgãos estaduais competentes.

5. O Estado do Espírito Santo não apresentou resistência ao pedido formulado, circunstância que evidencia ausência de pretensão resistida e de comportamento que justifique a condenação em honorários.

6. A responsabilidade pela formação da lide recai sobre a curadora da paciente, que inicialmente se recusou a cumprir seu múnus, caracterizando o comportamento que efetivamente motivou o ajuizamento da ação.

7. À míngua de prova de omissão estatal e considerando a ausência de resistência, aplica-se o princípio da causalidade para afastar a condenação do ente público ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de resistência do ente público e a inexistência de conduta omissiva que tenha ensejado o ajuizamento da ação afastam a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Nesse contexto, a pretensão da municipalidade de agora invocar a aplicação do art. 1.005, parágrafo único, do CPC
1
, revela nítido propósito de utilizar os embargos de declaração como via substitutiva de recurso não interposto tempestivamente.

Mesmo porque, o aludido dispositivo condiciona o efeito expansivo à existência de defesas estritamente comuns aos litisconsortes.

No caso, a exclusão da condenação ao pagamento dos honorários, com base no princípio da causalidade, depende da análise individualizada da conduta de cada ente, não se tratando de defesa objetiva comum.

Logo, a situação jurídica que isentou o Estado não autoriza a extensão automática dos efeitos do recurso à municipalidade.

Dito isso, é certo que os presentes aclaratórios não devem ser conhecidos, porquanto operada a preclusão da pretensão recursal.

A propósito, consoante pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CDC.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA PRECLUSA.
NÃO PROVIMENTO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as questões, ainda que de ordem pública, uma vez decididas e não recorridas, sofrem o fenômeno da preclusão.

3. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

(AgInt no AREsp n. 1.446.378/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 6/12/2019.)

No mesmo sentido o entendimento desta Corte:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO A PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 – É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a parte deve se manifestar, na primeira oportunidade, sobre a matéria que pretende impugnar, sob pena de preclusão consumativa, não sendo suficiente a formulação de pedido em contrarrazões.

2 – As matérias de ordem pública não se sujeitam a preclusão temporal, mas se submetem a preclusão consumativa.
Precedentes TJES. 3 – Recurso não conhecido. (ED na AC n. 0009480-09.2015.8.08.0024, relator Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, Quarta Câmara, julgado em 20/03/2024)

Do exposto,
N
ÃO CONHEÇO

dos embargos de declaração.

É como voto.

1
Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)